Tribunal: TJPA
Processo: 0000224-17.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000224-17.2020.8.14.0051

RECORRENTE: MARCELO WILLIAM SILVA CANTO, LEONARDO WALLACY REIS CORREA, DIEGO MARIO VALE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por MARCELO WILLIAM SILVA CANTO, DIEGO MARIO VALE DA SILVA e LEONARDO WALLACY REIS CORREA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos de ação penal em que respondem por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP). Os acusados pleitearam a impronúncia sob alegação de insuficiência de provas de autoria e da materialidade das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a manutenção da pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra respaldo em laudo pericial que atesta lesões corporais compatíveis com tentativa de homicídio, bem como na apreensão de objetos utilizados na agressão (cabo de vassoura, balde e tiras de pano).

Os indícios de autoria estão amparados em depoimentos firmes e convergentes de agentes penitenciários ouvidos em juízo, que relataram o reconhecimento dos acusados pela vítima e a visualização dos réus no local do crime.

O reconhecimento feito pela vítima na fase policial é corroborado por demais testemunhos, não se tratando de decisão pautada somente em elementos informativos, mas sim amparadas também neles.

A alegação de autoria incerta não prospera, pois os três acusados foram especificamente individualizados pela vítima, sendo irrelevante a eventual participação de outros detentos.

As qualificadoras (motivo torpe, emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima) estão suficientemente demonstradas por indícios robustos e devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

O reconhecimento do acusado na fase inquisitorial, corroborado por depoimentos judiciais, é suficiente para justificar a submissão ao júri.

A existência de indícios das qualificadoras autoriza sua inclusão na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri decidir quanto à sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; art. 14, II; art. 29; Lei 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados MARCELO WILLIAM SILVA CANTO, DIEGO MARIO VALE DA SILVA e LEONARDO WALLACY REIS CORREA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, em 08.11.2024 (Num. 24991985), nos autos da Ação Penal nº 0000224-17.2020.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), na qual foram pronunciados pelo delito do art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c. artigo 14, inciso II c/c artigo 29 c/c artigo 1, I da Lei 8.072/90.

Em suas razões recursais (Num. 24991997), a defesa dos acusados Diego Mario Vale da Silva e Leonardo Wallacy Reis Correa requer a reforma da decisão, por entender insuficientes os elementos de prova nos autos para a pronúncia, eis que não haveriam indícios concretos de autoria, tampouco provas da materialidade das qualificadoras aplicadas. Assim, requereu a impronúncia dos acusados.

A defesa do acusado Marcelo William Silva Canto, por sua vez (Num. 24992001), requereu igualmente a impronúncia do acusado, por entender que os elementos informativos do IPL não podem embasar a pronúncia, assim como testemunhos do “ouvir dizer”.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 24992010, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial do 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento de ambos os recursos, consoante parecer de Num. 26534630.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito recursal

- Pedido comum às duas defesas, pela impronúncia dos acusados por insuficiência de provas.

As defesas dos três acusados requerem a impronúncia destes, por força da insuficiência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Pois bem.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 24991744 - Pág. 1/3), tanto os três acusados, Marcelo William Silva Canto, Diego Mário Vale da Silva e Leonardo Wallacy Reis Correa, quanto a vítima Jemerson Sousa da Silva, são detentos do Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, localizado na Rua Everaldo Martins, Santarém/PA e, no dia 06.01.2020, por volta das 22 horas, agentes prisionais tomaram conhecimento de que a vítima estava sendo agredida no banheiro do pavilhão III por outros três detentos. Ao se dirigirem ao local, os agentes prisionais constataram que de fato a vítima estava sendo torturada, amordaçada e com pés e mãos amarrados desde as 19 horas. Segundo a vítima, os acusados lhe levaram ao local e iniciaram as agressões e afogamentos no intuito de matá-la, por serem de facções criminosas rivais. O crime somente não teria se consumado por força da chegada dos agentes penitenciários, que interromperam sua execução.

Como provas de materialidade da tentativa de homicídio, tem-se o laudo pericial, realizado em 07.01.2020, indicando a ocorrência de “
edema moderado e equimose avermelhada na região infra-orbitrária esquerda e no terço médio do braço esquerdo, com escoriações no joelho esquerdo
”. O laudo atesta a ocorrência da lesão, porém nega a ocorrência de tortura e de risco de vida - Num. 24991742 - Pág. 3⁄4. Também consta nos autos o auto de apresentação e apreensão de um pedaço de madeira (cabo de vassoura), um balde de cor branca e quatro tiras de pano de cor azul - Num. 24991735 - Pág. 9/10.

No que diz respeito aos indícios de autoria, tem-se nos autos os depoimentos das testemunhas Wagner Augusto Mota Siqueira (Num. 24991760/ Num. 24991763), Pablo Ricardo Fernando Santos (Num. 24991764/ Num. 24991769) e João Paulo da Silva Lira (Num. 24991870/ Num. 24991874), todos agentes penitenciários ouvidos em juízo, os quais foram uníssonos e contundentes em afirmar que os acusados foram reconhecidos pela vítima como autores do delito, sendo que a testemunha Pablo Ricardo foi além, informando que ele próprio viu os três acusados saindo do banheiro.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento em sede policial sob o Num. 24991736 - Pág. 1/2 subsidia as declarações das testemunhas, no sentido de que ela reconheceu, sem sombra de dúvidas, os três acusados como autores da tentativa de homicídio.

Em relação às alegações da defesa, embora esta afirme que é inviável a identificação da autoria diante da pluralidade de internos que se encontravam no pavilhão na data dos fatos, lembro que ainda que mais de quinze internos tenham atuado na execução do crime, isso não exclui a autoria dos três acusados identificados pela vítima, devendo estes responderem pelo crime. Não se trata de autoria incerta. No máximo, ter-se-ia uma autoria colateral, onde a despeito de inexistente liame subjetivo entre os autores, todos respondem por seus atos, pois a vítima indicou os três como os sujeitos que lhe amarraram e espancaram, buscando sua morte, logo, individualizando as suas condutas.

No que diz respeito às qualificadoras, entendo que há fortes indícios nos autos acerca da configuração de cada uma delas, quais sejam, motivo torpe (inciso I), emprego de tortura (inciso III) e IV (impossibilidade de defesa pela vítima). Muito embora o laudo pericial negue a existência de vestígios de tortura, o
modus operandi
narrado na denúncia, consistente em afogamentos contínuos não necessariamente seriam comprovados mediante a prova pericial, sendo que os objetos apreendidos ao lado da vítima indiciam sua configuração.

Destarte, não vislumbro fundamento fático para reformar a decisão de pronúncia, eis que restou provada a materialidade delitiva (tanto no que diz respeito à tentativa de homicídio, quanto possível à incidência das qualificadoras), bem como existem fortes indícios de autoria, preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP para submissão dos acusados ao julgamento em plenário do júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025